Tribunal: STF
Processo: HC 233030
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 851.010/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.632 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e 35, ambos c/c o art. 40, inc. III, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim cometido nas imediações de instituição de ensino).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação interposta pela defesa para afastar a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. III, da Lei de drogas, reduzindo a pena para 9 anos e 4 meses de reclusão e 1.399 dias-multa. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ilicitude do ingresso dos integrantes da guarda municipal no domicílio do paciente, pois ausente justa causa para a medida. Pontuam inexistir, no momento da abordagem, fundada suspeita da prática de qualquer delito. Ressaltam a ilicitude das provas obtidas a partir do ingresso indevido na residência. Afirmam não haver comprovação de vínculo estável e permanente a fundamentar a condenação pelo crime de associação para o tráfico. Dizem ter sido fixado o regime inicial fechado e negada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão da gravidade abstrata do delito e de seu caráter hediondo. Destacam a pequena quantidade de droga apreendida.



    5. Requerem, no âmbito liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade do processo em razão da violação de domicílio, absolvendo-se o paciente da prática de ambos os delitos, ou, alternativamente, a absolvição do crime de associação para o tráfico. Caso não seja este o entendimento, buscam a redução da pena-base ao mínimo legal, reconhecendo-se o direito de o paciente aguardar o julgamento do writ no regime aberto ou semiaberto.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou o trânsito em julgado do título condenatório em 07/10/2019.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 07/10/2019, tendo sido formalizada a impetração apenas em 22/09/2023. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Além disso, o Ministro Relator, no habeas corpus formalizado no STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, sublinhando que o pleito de absolvição pelo crime do art. 35 da Lei de drogas já havia sido objeto de exame naquela Corte no julgamento do HC nº 566.035/SP. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator